Tribunal: TJPA
Processo: 0000351-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000351-64.2009.8.14.0301

APELANTE: FABIO HANNA HABER, FATIMA HANNA HABER, LUCIANA HANNA HABER, CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA - ME

APELADO: LUIS ALBERTO GARCIA REGGIARDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita em apelação apresentada pelos agravantes, envolvendo pessoa jurídica e pessoas físicas.

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita com base na documentação apresentada.

3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas apenas mediante prova inequívoca de insuficiência de recursos, o que não foi demonstrado no caso da Construtora Almirante Ltda - ME.

4. Quanto aos agravantes Fábio Hanna Haber, Fátima Hanna Haber e Luciana Hanna Haber, a documentação apresentada também não comprova incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

5. Agravo interno não provido.

EMENTA

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
FABIO HANNA HABER, FATIMA HANNA HABER, LUCIANA HANNA HABER e CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA - ME
em face da
decisão monocrática de id. 409411 que
INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA aos ora agravantes, na apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Ação Ordinária ajuizada por
LUIS ALBERTO GARCIA REGGIARDO.

A decisão agravada apresenta o seguinte teor:

“(...)

I. O pedido do benefício de justiça gratuita apresentado pelos Apelantes não se respaldou em prova capaz de aferir a hipossuficiência financeira alegada.

II. IN CASU, observa-se que a apelante CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA – ME é pessoa jurídica, e pleiteia a concessão do benefício sob o fundamento em estar desativada perante à Receita Federal, o que por si só nada justifica. Primeiramente porque no comprovante de situação cadastral consta a informação de que a empresa está inapta por “omissão de declarações” (id 2850560 - pág. 19). Depois, não trouxe documentos que comprovassem de fato a sua incapacidade financeira, à exemplo de: declaração de imposto de renda, livros contábeis, registros na junta comercial, balanços, dentre outros.

III. Quanto aos apelantes FATIMA HANNA HABER, FABIO HANNA HABER e LUCIANA HANNA HABER, observa-se que embora a recorrente FÁTIMA HABER alegue jamais ter trabalhado na CONSTRUTORA ALMIRANTE, da qual era sócia gerente, verifica-se que a mesma é aposentada e pensionista do INSS, com rendimentos no valor de R$3.836,49. Além disso, não trouxe aos autos documental capaz de demonstrar a sua realidade financeira, limitando-se a juntar comprovante de pagamento do benefício referente a setembro/2017 e uma declaração de imposto de renda do ano de 2002 (id 2850560 - págs. 43 e 44), ainda exames clínicos, fichas de atendimento e laudos médicos (ids 2850560 – págs. 45/58 e 2850561 - págs. 01/07) que se mostram desnaturos para época atual, e o fim que pretende alcançar.

IV. Já os apelantes FABIO HABER e LUCIANA HABER, ambos empresários, trouxeram apenas a declaração de imposto de renda (id 2850560 - págs. 28/41) e, a exemplo dos demais, sem a presença de outros documentos que indiquem a fragilidade econômica suscitada. Assim, há nos autos indícios de capacidade econômica dos requerentes, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade, nos termos do disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

V. Ex positis, como garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV), concedo aos Recorrentes, o direito ao parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, dividida em 4 (quatro) parcelas iguais, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta decisão e as subsequentes em idêntica data dos meses vincendos.

Os agravantes
FABIO HANNA HABER, FATIMA HANNA HABER, LUCIANA HANNA HABER e CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA – ME sustentam que a
pessoa jurídica se encontra inativa
, motivo pelo qual não detém condições financeiras de arcar com as custas de apelação.

Afirmam que a parte
FÁTIMA HANNA HABER é aposentada, auferindo renda de poucos mais de R$3.000,00, motivo pelo qual não detém condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por fim, afirmam que as partes
FABIO HANNA HABER e LUCIANA HANNA HABER auferem, juntos, cerca de R$1.000,00 reais mensais, conforme demonstrativo de imposto de renda.

Requerem o conhecimento e provimento do agravo interno para deferir a justiça gratuita.

Não houve apresentação de manifestação ao presente agravo interno pela parte contrária (Num. 18432930 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Inicialmente, no que diz respeito a pessoa jurídica
CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA – ME,
a análise da prova documental demonstra que se encontra inativa por “omissão de declarações” (id 2850560 - pág. 19).

Desta forma, se verifica que não procede a alegação dos agravantes de que estaria em vias de extinção, sobretudo porque a razão de sua inatividade junto à JUCEPA deriva de ausência de cumprimento de obrigações junto á autarquia e não porque não estaria mais em funcionamento.

Outrossim, a prova documental apresentada não permite a conclusão de que a pessoa jurídica não teria condições de arcar com as custas processuais.

Ressalte-se que para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve demonstrar de forma robusta não possuir condições de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento.

As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5º, inciso LXXIV.

Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira.

Portanto, não há que se falar em modificação da decisão agravada.

Outrossim, no que diz respeito aos agravantes
FABIO HANNA HABER, FATIMA HANNA HABER, LUCIANA HANNA HABER entendo que a prova documental igualmente não denota ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Já em relação ao agravante FABIO HANNA HABER, verifico que a declaração de imposto de renda
Num. 2850560 - Pág. 23 demonstra que possui participação em outras pessoas jurídicas.

O mesmo raciocínio se aplica à agravante LUCIANA HANNA HABER, a qual também é titular de outra pessoa jurídica, conforme sua declaração de imposto de renda Num. 2850560 - Pág. 34.

Por fim, no que diz respeito à agravante FATIMA HANNA HABER, a prova documental apresentada igualmente não permite concluir que não teria condições de arcar com as custas processuais, eis que a apresentação de laudos médicos, a fim de atestar ser acometida de doença não tem relação com a sua condição financeira. Além disso, registre-se que o documento Num. 2850560 - Pág. 46 demonstra que se submeteu a procedimento médico realizado na cidade de São Paulo, no hospital Beneficiente Portuguesa, motivo pelo qual se infere não ser pessoa hipossuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARÉ A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024